Tribunal: TJES
Processo: 0014777-73.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014777-73.2012.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARE

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. M
É
RITO.
OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hospital Meridional S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Jaguaré, anulando a sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, condenando o município ao pagamento pelos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de embargos deve ser conhecido; (ii) determinar se houve obscuridade quanto à correção monetária do valor devido; (iii) esclarecer se a multa prevista no art. 475-J do CPC/73 foi corretamente aplicada; e (iv) identificar erro material na parte do dispositivo referente à sucumbência mínima do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante aponta a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

Configura-se obscuridade na decisão anterior, pois não esclarece a aplicação da correção monetária sobre o valor devido até o efetivo pagamento, o que deve ser corrigido.

Não há obscuridade quanto à aplicação da multa prevista no art. 475-J do CPC/73, visto que essa penalidade incide apenas na fase de cumprimento de sentença, caso o devedor não pague no prazo legal.

Verifica-se erro material na atribuição da sucumbência mínima ao autor, visto que a pretensão foi julgada totalmente procedente, não havendo sucumbência por parte do demandante.

Rejeita-se a aplicação da multa por embargos protelatórios, pois o recorrente atuou nos limites do exercício do direito de recorrer, sem intenção de procrastinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária deve incidir sobre o valor da condenação até a data do efetivo pagamento, com juros de mora a contar da citação.

A penalidade prevista no art. 475-J do CPC/73 (atual art. 523 do CPC/15) aplica-se apenas na fase de cumprimento de sentença.

Não se configura sucumbência mínima quando a pretensão autoral é julgada totalmente procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 523; CPC/1973, art. 475-J.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, por igual votação, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014777-73.2012.8.08.0065

EMBARGANTE:
HOSPITAL MERIDIONAL S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR:
DES. robson luiz albanez

VOTO

(PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO)

Consoante relatado, o embargado, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso, vez que, segundo alega, os aclaratórios teriam sido manejados com nítido intento de rediscutir a questão decidida por este órgão colegiado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, e conforme relatado, o embargante aponta a existência de vícios ao acórdão, a saber, a obscuridade, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Ante o exposto,

REJEITO

a preliminar suscitada.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014777-73.2012.8.08.0065

EMBARGANTE:
HOSPITAL MERIDIONAL S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR:
DES. robson luiz albanez

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
,
para
anular a sentença objurgada por ausência de fundamentação e, por autorização do art. 1.013, §3º do CPC, analisando seu mérito, julgar procedente a ação de origem para condenar o requerido, ora embargado, ao pagamento dos serviços prestados pelo requerente, ora embargante.

Em suas razões (ID nº 5992501), o recorrente sustenta, em síntese,
que a decisão colegiada restou obscura quanto: (i) a correção monetária que deveria ocorrer até o efetivo pagamento; (ii) a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/73; e (iii) à razão da declaração da sucumbência mínima do requerente se a pretensão autoral foi julgada totalmente procedente.

Contrarrazões no ID nº 6985949, pugnando pelo desprovimento do recurso, com
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No que concerne ao primeiro ponto, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que, de fato, embora o embargado tenha sido condenado ao pagamento dos serviços prestados pelo embargante, não restou esclarecida a questão da correção monetária pleiteada em sua peça exordial da ação de cobrança.

Sendo assim, com a finalidade de aclarar a decisão objurgada, o valor a ser pago pelo ente municipal em favor do hospital, isto é,
R$ 51.725,58 (cinquenta e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos),
deverá ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, tal como pleiteado em sua inicial, e com juros de mora a contar da citação.

Por outro lado, embora tenha sido requerido na inicial a
multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/73, entendo que o v. acórdão embargado não restou obscuro quanto ao ponto, uma vez que a sua aplicabilidade, atual art. 523, do CPC/15, apenas ocorrerá, no cumprimento de sentença, se eventualmente o devedor não efetuar o seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, de modo que seria desnecessário qualquer esclarecimento nessa fase de processo de conhecimento.

Por fim,
verifico a existência de
erro material na parte do dispositivo que tratou sobre a sucumbência, uma vez que a pretensão autoral foi julgada totalmente procedente, de modo que, tal como alegado pelo embargante, não houve sucumbência mínima por parte do autor.

Por fim, q
uanto ao pedido do recorrido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, o ora recorrente, até mesmo diante da conclusão do voto que ora se avizinha, não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
com efeitos modificativos,

para (i) aclarar o dispositivo do v. acórdão embargado e esclarecer que o valor da condenação imposta ao ente municipal deverá ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, e com juros de mora a contar da citação; e (ii) sanar o erro material para extirpar do dispositivo sucumbencial a premissa de que o autor teria sucumbido na parte mínima do pedido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.